Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-75.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003187-75.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACILEIA COSTA - CPF: 226.365.538-78 (EMBARGADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (EMBARGANTE), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRF S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por
Jacileia
Costa para afastar o reconhecimento da prescrição ânua e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente. A embargante sustenta omissão no julgado por ausência de análise da negativa administrativa emitida em 13/08/2020 como possível termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, requerendo manifestação expressa sobre o ponto, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a negativa administrativa datada de 13/08/2020 como possível termo inicial do prazo prescricional ânuo nas ações de cobrança de seguro por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente o termo inicial da prescrição, fixando como marco principal a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS em 22/08/2022, por representar a ciência inequívoca da invalidez permanente, em consonância com a Súmula 278 do STJ.

O julgado também indica, de forma subsidiária, a negativa administrativa formal da seguradora em 05/08/2022 como possível marco inicial da prescrição, conforme orientação da Súmula 101 do STJ.

O laudo médico de 08/06/2021, ao apontar incapacidade “por tempo indeterminado”, não demonstra a irreversibilidade do quadro clínico nem caracteriza ciência inequívoca da invalidez permanente.

A negativa administrativa datada de 13/08/2020 ocorreu antes da consolidação do quadro incapacitante e antes mesmo do laudo médico e da concessão da aposentadoria por invalidez, razão pela qual não possui aptidão jurídica para inaugurar o prazo prescricional.

O prazo prescricional somente pode iniciar após o nascimento da pretensão juridicamente exercitável, o que ocorre com a consolidação da invalidez permanente e sua ciência inequívoca pelo segurado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição nas ações de cobrança de seguro por invalidez permanente corresponde ao momento da ciência inequívoca da invalidez, caracterizada, em regra, pela concessão de aposentadoria por invalidez ou outro reconhecimento formal da incapacidade definitiva.

Negativa administrativa emitida antes da consolidação da incapacidade permanente não possui aptidão jurídica para inaugurar a contagem do prazo prescricional.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 278, 101 e 229; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003187-75.2023.8.11.0045

BRF S.A. X JACILEIA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
,
em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JACILEIA COSTA para afastar o reconhecimento da prescrição ânua e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito

(ID
346852383
).

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o julgado deixou de enfrentar fundamento central: a existência de negativa administrativa formal emitida em 13/08/2020, que deveria ser considerada como possível termo inicial do prazo prescricional ânuo, nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil e da Súmula 101 do STJ.

Argumenta que
a
negativa de 13/08/2020 constitui marco temporal juridicamente relevante que não foi analisado pelo acórdão
.

Defende que a
jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a negativa formal da seguradora constitui termo inicial da prescrição
.

Destaca que a
omissão impede a adequada verificação da tempestividade da demanda
.

Requer pronunciamento expresso sobre esse marco temporal e seus efeitos na contagem do prazo prescricional.

Subsidiariamente, requer efeitos infringentes para readequar a conclusão sobre a tempestividade da demanda.

Por fim, requer o prequestionamento dos
arts
. 206, §1º, II, "b", do CC; 489, §1º, IV; 1.022, II; e 1.025 do CPC; bem como das Súmulas 278, 229 e 101 do STJ

(ID 348044379).

Contrarrazões foram apresentadas pela embargada
, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
349603887
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

No tocante à alegada omissão, sustenta a embargante que o acórdão teria deixado de apreciar expressamente a negativa administrativa datada de 13/08/2020 como possível termo inicial do prazo prescricional. Contudo, a análise detida dos autos e do acórdão embargado revela que não há a omissão apontada.

Com efeito, o
julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo prescricional, estabelecendo dois marcos temporais possíveis.

O primeiro, considerado como principal, corresponde à concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS em 22/08/2022, por representar a ciência inequívoca da invalidez permanente, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça.

O segundo, indicado de forma subsidiária, refere-se à negativa administrativa formal apresentada pela seguradora em 05/08/2022, conforme orientação da Súmula 101 do STJ.

Na fundamentação do acórdão, consignou-se expressamente que o laudo médico datado de 08/06/2021, ao atestar incapacidade “por tempo indeterminado”, não é suficiente, por si só, para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez permanente, pois tal expressão admite possibilidade de recuperação e não demonstra a irreversibilidade do quadro clínico.

A partir dessa premissa, concluiu-se que a concessão da aposentadoria por invalidez em 22/08/2022, amparada em perícia oficial do INSS, constitui reconhecimento formal e definitivo da incapacidade laboral, configurando marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional.

A questão central apreciada pelo acórdão consistiu justamente em definir o momento em que a segurada adquiriu ciência inequívoca da invalidez permanente. A conclusão foi expressa no sentido de que tal ciência somente se verificou com a concessão da aposentadoria por invalidez em 22/08/2022, admitindo-se, subsidiariamente, a data da negativa administrativa de 05/08/2022.

Logo, a
pretensão da embargante de que se examine especificamente a comunicação datada de 13/08/2020 como marco inicial da prescrição não se sustenta sob o prisma lógico-jurídico.

Isso porque, naquela ocasião, ainda não se encontrava configurado o próprio fato gerador do direito à indenização securitária por invalidez permanente
, sobretudo porque a
referida comunicação foi emitida em momento anterior à consolidação do quadro incapacitante, precedendo inclusive o laudo médico de 08/06/2021
-
que atestou incapacidade “por tempo indeterminado”
-
e, sobretudo, a concessão da aposentadoria por invalidez em 22/08/2022.

N
esse contexto, n
ão se pode admitir que o prazo prescricional tenha início antes mesmo do nascimento do direito cuja pretensão se busca exercer.

A prescrição pressupõe a existência de pretensão juridicamente exercitável, circunstância que apenas se configura após a consolidação da invalidez permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que o termo inicial da prescrição nas ações de cobrança de seguro por invalidez corresponde ao momento da ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme disposto na Súmula 278 do STJ, não se confundindo com comunicações ou negativas administrativas ocorridas antes da efetiva consolidação do quadro incapacitante.

No mesmo sentido, o acórdão embargado citou precedente no qual se reconheceu que a concessão de benefício previdenciário temporário não caracteriza, por si só, ciência inequívoca da invalidez permanente.

A mesma lógica se aplica a eventuais comunicações administrativas anteriores à consolidação da incapacidade, as quais não possuem aptidão jurídica para inaugurar a contagem do prazo prescricional.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção
do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio
para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026